Tribunal: TJSP
Processo: 1045709-08.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado de São Paulo. O autor busca a anulação de ato administrativo que o reprovou no concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Estado de São Paulo. O autor busca a anulação de ato administrativo que o reprovou no concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar durante a fase de investigação social, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a reprovação do autor na fase de investigação social do concurso público foi justificada e se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir: Não foram verificadas condutas desabonadoras que justificassem a reprovação do autor, sendo desproporcional a exclusão do certame com base nos fatos apresentados. O controle judicial do ato administrativo não constitui invasão do mérito, mas legítima aferição da compatibilidade da decisão com os princípios constitucionais e com os limites do poder discricionário. A reintegração ao certame não prejudica a possibilidade de futura exclusão durante o estágio probatório, caso o servidor revele conduta incompatível com o cargo. Não foi verificada a existência de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo: Recurso provido parcialmente para anular o ato administrativo que excluiu o autor do certame, sem indenização por danos morais.